Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008746-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA - CPF: 503.458.691-68 (EMBARGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), JOSE ELIAS ROCHA NUNES PIVA - CPF: 061.057.791-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, revogando a liminar de busca e apreensão deferida em primeiro grau e determinando a imediata devolução do veículo à agravante. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, afirmando que o pagamento realizado pela embargada foi direcionado a terceiro fraudador e não ao banco, configurando hipótese de culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão apta a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam apenas rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição sanável por embargos é a interna ao julgado, entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, não se confundindo com divergência quanto à valoração da prova.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de fraude no pagamento, reconhecendo que a matéria demanda dilação probatória e não pode ser dirimida no âmbito do agravo de instrumento.

6.

O embargante busca, na realidade, modificar substancialmente o resultado do julgamento, pretensão incabível na via estreita dos aclaratórios.

7.

A jurisprudência do STJ afirma que o magistrado não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentos suficientes para a decisão (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

2.

A contradição que autoriza embargos é a interna ao julgado, não a divergência quanto à interpretação fática.

3.

A alegação de fraude em pagamento demanda dilação probatória, incompatível com a análise em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CDC, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, EDcl no 70056558174, 19a Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1008746-80.2025.8.11.0000
.

SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
X
ALLESRA CRAICE MEDINA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ALLESSANDRA CRAICE MEDINA FERREIRA
, revogando a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau e determinando a imediata devolução do veículo à agravante.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que não houve acordo extrajudicial entre as partes e que o pagamento realizado pela embargada foi direcionado a terceiro fraudador, não tendo sido efetuado em favor da instituição financeira.

Argumenta que o comprovante de pagamento juntado pela embargada demonstra que o beneficiário foi "ESCRITÓRIO VEIC DE PGMTS - CNPJ N° 59.541.740/0001-88", pessoa jurídica estranha à relação contratual, e não o banco embargante (SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ 45.437.547/0001-97).

Sustenta ainda que o pagamento foi realizado via PIX e não pelo código de barras do boleto, e que o boleto pago é completamente diferente dos boletos originais emitidos pelo banco em caso de acordo.

Aduz que a embargada foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, configurando-se a excludente de responsabilidade civil prevista no art. 14, §3o, II, do CDC (culpa exclusiva de terceiro).

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 316479860
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão o embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, a embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error in judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Na hipótese, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a alegação de fraude no pagamento realizado pela embargada.

Com efeito, o acórdão foi explícito ao reconhecer que "a conduta do banco agravado ao manter tratativas de acordo após o ajuizamento da ação criou na agravante a legítima expectativa de que a situação seria resolvida amigavelmente", e que "essa expectativa foi bruscamente frustrada com a apreensão do veículo, caracterizando comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva".

Quanto à alegação de fraude no pagamento, o acórdão também foi claro ao consignar que "trata-se de matéria que demanda dilação probatória, não sendo possível nesta sede recursal e neste momento processual afirmar categoricamente que o pagamento realizado pela devedora fiduciária foi direcionado a terceiros fraudadores sem qualquer conexão com a credora ora agravada ou seus prepostos".

Não há, portanto, contradição a ser sanada. O que se verifica, na verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Ademais, cumpre ressaltar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica no caso em tela.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025